Tribunal: TJMT
Processo: 1006498-80.2021.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Vide súmula de julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006498-80.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[VIVIANE DA SILVA ALVES - CPF: 407.756.638-08 (RECORRENTE), DIEFERSON FERREIRA NUNES - CPF: 042.016.451-00 (ADVOGADO), RUTE DA SILVA ALVES - CPF: 306.497.268-55 (RECORRENTE), FASTCASH DINHEIRO DIGITAL SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA - CNPJ: 37.233.496/0001-53 (RECORRIDO), TAINAN APARECIDA DA SILVA SBARUFATI - CPF: 424.836.608-86 (ADVOGADO), GUILHERME MAGALHAES TEIXEIRA DE SOUZA - CPF: 271.881.538-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, LEI No 9.099/1995)

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NECESSÁRIA DISTINÇÃO ENTRE A PESSOA JURÍDICA TITULAR E A PESSOA JURÍDICA SÓCIA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Comprovante de transferência em nome da empresa FASTCASH DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E SISTEMAS LTDA como beneficiária da transação bancária, enquanto as autoras promoveram o cadastro no polo passivo no sistema PJE contra a empresa FASTCASH DINHEIRO DIGITAL SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA, sócia.

2.

Processo em fase de conhecimento. Impossibilidade de responsabilizar solidariamente a empresa sócia da sociedade sem prévia instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o que somente poderia ocorrer em fase de execução.

3.

Ilegitimidade passiva que merece ser mantida.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

5.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com molde no artigo 46 da Lei n. 9.099/1995.

6.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, devidamente atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o do CPC.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023